Tribunal: TCU
Processo: 012.197/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da inexecução parcial o objeto do Convênio 1565/05, firmado com o município de Palmeirais/PI para a construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 1565/05, firmado com o município de Palmeirais/PI para a construção de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Marcos Antônio Ribeiro de Sousa Almeida e Marca Engenharia Ltda., com o consequente trancamento do feito; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde; e 9.3. arquivar os presentes autos.